Tribunal: CARF
Processo: 12466.721673/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721673/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.774 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/09/2010 a 08/06/2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS OU POR ENCOMENDA
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem
de terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da legislação de
regência, caracterizam a ocultação do real adquirente das mercadorias e
tipificam a figura da Interposição Fraudulenta.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie, bem como, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e
ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO DE UM SOLIDÁRIO. PEREMPÇÃO. EFEITOS.
Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, bem como o adquirente
de mercadoria de procedência estrangeira, por intermédio de pessoa jurídica
importadora. A ausência do recurso, por parte de sujeitos passivos solidários,
acarreta a perempção, prosseguindo o litígio administrativo no tocante aos
demais. Todavia, havendo pluralidade de sujeitos passivos, a impugnação
tempestiva apresentada por qualquer um deles, não versando exclusivamente
sobre o vínculo de responsabilidade, suspende a exigibilidade do crédito
tributário em relação a todos os autuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento aos recursos voluntários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721673/2013-31
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 08-30.141, proferido pela 7a Turma da DRJ/FOR, na
sessão de 13 de junho de 2014, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Versa o processo administrativo fiscal sobre auto de infração para cobrança de
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria em substituição a pena de perdimento,
conforme previsto no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, face a
constatação de interposição fraudulenta.
A Fiscalização aduaneira aduz que, nos procedimentos realizados, a AST
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, ora AST, desembaraçou diversas mercadorias,
acobertadas pelas DI's relacionadas, por ela registradas, simulando serem as operações por conta
e risco próprios, haja vista que restou provado que a importação foi por conta e ordem de
terceiros, e a adquirente adiantou todos os valores para que fizesse frente aos pagamentos dos
impostos, câmbio e demais despesas, além do envolvimento de outras empresas.
Afirma que a pessoa jurídica adquirente IPANEMA IMPORTADORA LTDA, ora
IPANEMA, comprou por sua conta e ordem as mercadorias envolvidas, diretamente da
exportadora NIPPON THOMPSON CO. LTD, sediada no Japão.
Por bem descrever a lide, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, prolatada
pela 7a Turma da DRJ em Fortaleza (CE), a seguir transcrevo aquilo que considero relevante
para o entendimento dos fatos:
(...) o autuante afirma, em resumo, que:
- nas dez Declarações de Importação (DI) listadas na fl. 7, a empresa AST Comércio
Internacional Ltda (AST) simulou operações por conta e risco próprio, no entanto
restou comprovado que foi a empresa Ipanema Importadora Ltda (Ipanema), real
adquirente, quem comprou as mercadorias diretamente da exportadora Nippon
Thompson Co. Ltd, sediada no Japão e adiantou todos os valores para que a AST
fizesse frente aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais despesas;
- as datas de desembaraço, das notas fiscais de entradas e das notas fiscais das saídas
são praticamente iguais, indícios claros de que as mercadorias, quando internadas, já
tinham endereço certo para entrega e que nunca foram compradas ou vendidas pela
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

AST, cuja atuação foi de prestação de serviços na internação, nacionalização e
encaminhamento das mercadorias à verdadeira compradora (real importadora);
- a comparação entre as datas de registro das DI, das notas fiscais de saída e dos
contratos de câmbio com as datas dos pagamentos (quadro de fl. 8) deixa evidente que
depósitos sempre aconteceram em datas próximas ao registro da DI. Esses
adiantamentos foram feitos para cobrir as despesas com os impostos e com as
manipulações iniciais das mercadorias. No que se refere ao pagamento ao exterior, os
contratos de câmbio, da mesma forma, sempre foram antecipados pela Ipanema para a
AST;
- as antecipações feitas pela Ipanema são marcadas por dois depósitos diretamente em
conta corrente da AST, e um pagamento de duplicata. O depósito com data e valor
identificado nas duas primeiras colunas do quadro de pagamentos (fl. 8) serviram para
cobrir o pagamento do câmbio ao exterior. Assim, aconteceram na mesma ou em data
bem próxima ao fechamento da contratação. O segundo depósito, que acontece na
mesma ou na semana anterior ao registro da DI, com data e valor relacionado na
terceira e quarta coluna do mesmo quadro, serviu para o pagamento dos impostos e
demais despesas com a nacionalização das mercadorias. O terceiro e último
pagamento, quinta e sexta colunas, normalmente referente à quitação de uma fatura
comercial, cobre o pagamento do ICMS;
- para comprovação desses fatos são apresentados diversos documentos entregues pela
adquirente, em atendimento à intimação fiscal, que foram vinculados a cada nota fiscal
e aos lançamentos contábeis, conforme as folhas de extrato do razão contábil da AST
com contrapartida (obtidos através do Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED), onde constaram todos os adiantamentos feitos pela Ipanema;
- verificando os demais processos registrados e desembaraçados pela AST, envolvendo
outros exportadores e outros adquirentes, são identificados diversos indícios da prática
da interposição fraudulenta e uso de documentos material ou ideologicamente falsos,
oque demonstra que a empresa vem atuando de forma irregular no comércio
internacional de maneira continuada, adotando a mesma sistemática na forma aqui
descrita;
- a falta de condição financeira da AST para atuar no comércio internacional fica
evidente pela sua necessidade dos adiantamentos dos adquirentes para cumprir com os
compromissos de nacionalização de importações que registra como sendo por conta e
risco próprio; pelo aumento do capital, de R$ 100.000,00 para R$ 755.000,00, que
seguiu formalizado na 21a Alteração do Contrato Social, mas foi feito de forma gráfica
e simulada, sem afetar a situação financeira da empresa; e, pelas incongruências
contábeis observadas na evolução patrimonial anotada com base nas principais
rubricas, cujos valores apresentados foram os constantes das Declarações de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);
- todas essas evidências demonstram que efetivamente a AST não tem condição
financeira para atuar no comércio internacional, precisa dos adiantamentos dos
adquirentes, não só nas suas operações por conta e ordem de terceiros, mas em todos
os procedimentos e assim passou a simular as operações que precisava registrar como
sendo por conta e risco próprio e para encomendante, para poder continuar recebendo
os benefícios financeiros do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias
(FUNDAP);
(...)
A empresa AST foi cientificada em 28/5/13 (fl. 802) e, em 19/6/13, apresentou a
impugnação de fls. 806/813, onde alega, em síntese que:
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

- é evidente a sua capacidade financeira para solver suas importações, pois observa-se
que a empresa possuía um capital social de R$ 755.000,00 desde 25/10/06, conforme o
laudo de fls. 108/110 e a 21a Alteração Contratual, sendo certo que tais informações
eram de conhecimento da RFB desde 10/8/07, conforme documento de fls. 114/117;
- pelo histórico de importações apresentado no relatório fiscal, verifica-se que a
empresa anualmente possuía movimentação de importação baixa, em média inferior a
dois eventos por mês. Com este dado, constata-se que nenhuma dessas importações
mensais, realizadas no período determinado pela fiscalização, sequer chegou a
aproximar-se da capacidade financeira da empresa, especialmente dos valores
integralizados no capital social próprio;
- “não há nos documentos constantes dos autos, relativos ao período fiscalizado,
qualquer indício que desabone a capacidade financeira da empresa autuada, senão a
simples PRESUNÇÃO, admitida sponte propria [sic] pelo II. Fiscal responsável, de que
o imóvel utilizado para aumento do capital social não teria o valor declarado, e por
isso, em seu entender, seria imprestável”;
- milita, ainda, em favor da requerente e da efetiva capacidade econômica da empresa,
outro laudo pericial judicial produzido nos autos do processo no 024.990.157.497, que
tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Vitória, cujo valor atribuído ao citado imóvel
integralizado, em abril de 2009, seria de R$ 504.000,00;
- na afirmação da fiscalização de que "a empresa optou por atrasar os recolhimentos
para poder fazer frente a outras responsabilidades, indício de falta de condição
financeira” é flagrante o engendramento realizado pelo auditor para atingir sua
conclusão equivocada, pois, inicialmente descreve seu raciocínio utilizando o verbo
"optar", que traz intrínseco ao seu conceito a ideia do elemento volitivo da escolha. E
também por isso, há flagrante irregularidade na motivação do auto de infração, já que
a fiscalização palpita aleatoriamente sobre escolhas que motivaram a vida financeira
da empresa. Posteriormente, sem a força probante necessária, o auditor finaliza seu
raciocínio afirmando que a suposta opção de atraso no tributo (por ele ventilada), seria
indício de incapacidade financeira. Ou seja, nada de concreto afirma, nada prova, e,
portanto, nada de proveitoso conclui;
- no que se refere aos cálculos realizados entre os valores de importação, notas fiscais
de entrada e de saída de mercadorias, especialmente as planilhas colacionadas no
relatório, constata-se que os valores não se conjugam como afirmado pelo auditor. E
diante da falta de correlação ou semelhança entre os valores, o fiscal presume, mais
uma vez, que os valores somente se diferem em razão de existir uma suposta
“comissão" na diferença apurada;
- é evidente a utilização de presunções diversas objetivando construir uma ficção com o
intuito de configurar uma suposta incapacidade financeira que, por corolário lógico,
embasaria a tese de interposição fraudulenta. Isto porque, tratando-se a maioria das
importações realizadas na modalidade importação por conta e risco próprios, o pilar
primordial a sustentar a tese da interposição fraudulenta seria o da incapacidade
financeira da empresa. Decorre disto o grande esforço para criar e “costurar” uma
argumentação que vincularia os dados documentais e as presunções realizadas;
- contudo, as razões do auto de infração não subsistem, já que não há documentos ou
provas concretas que revelem a dita incapacidade financeira da recorrente. Ao revés
disso, evidente sua capacidade econômica desde antes do período fiscalizado, conforme
a alteração contratual e dados contábeis anexados. Logo, impossível sustentar a
acusação da incapacidade financeira da recorrente, o que culmina na impossibilidade
de atribuir a ela, a infração de interposição fraudulenta apontada pela fiscalização;
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

- quanto à acusação descrita no tópico "INFRAÇÃO II", não houve, em nenhuma
hipótese das movimentações da empresa, a falsificação de documentos, tampouco
adulteração. Não há nos autos sequer o apontamento de qual documento teria sido
falsificado ou adulterado. Assim, exsurge a violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, já que sem apontar especificadamente qual documentação foi alterada
ou falsificada, a impugnante fica impedida de promover sua defesa de forma ampla;
- todas as operações de importação realizadas seguiram o trâmite legal, passaram pelo
crivo da RFB, tiveram o recolhimento dos tributos e encargos de forma escorreita e
antecipada, e inexiste qualquer irregularidade tendente a configurar a tipificação de
falsificação ou adulteração apontada pela fiscalização;
- inexiste dolo nas operações da empresa que surgiu em 25/1/1991, é empresa sólida e
tem um histórico profissional escorreito ao longo de sua vida, não havendo razão,
portanto, “para ignorar toda conduta meritória, abonada pela seriedade evidente e
pela manutenção, por anos, no acirrado mercado de importação, para subitamente
tratá-la como empresa aventureira, ou mesmo inexistente (ilegal), conforme o rigor
imposto pela fiscalização (IN 228) no esforço de gerar sua criminalização”.
Quanto à empresa Ipanema, cientificada em 24/5/13 (fl. 804), apresentou, em
27/6/13, a petição de fls. 826/843, onde, preliminarmente, argui que:
A ora defendente requereu a Delegacia da Receita Federal do Brasil uma cópia do
processo digitalizado em 06 de junho de 2013 feito pelo telefone (11) 3147- 3747 cujo
agendamento e concessão somente ocorreram em 24 de junho último (doc. 04). São ao
todo, já que se têm dois autos de infração, 1300 páginas para serem analisadas em uma
semana.
Deste modo, a defendente está apresentando sua defesa, mas já requer, para respeitar o
princípio Constitucional da ampla defesa e do devido processo legal; além dos
princípios da administração pública, que seja deferida a juntada de peça defensória
complementar após o prazo fatal para entrega desta peça.
Sobreveio decisão de primeira instância administrativa afastando os argumentos
das pessoas jurídicas, mantendo o lançamento intacto.
A AST apresentou seu recurso voluntário de fls. 978/987. Já a IPANEMA, seu
recurso voluntário está acostado às folhas 990 a 1010.
A AST, em razões recursais, renova substancialmente os argumentos sustentados
na fase de impugnação, em resumo:
(i)
Que não há nenhuma mácula nas importações realizadas com lastro
nas DI ́s objeto destes autos; renova os argumentos expostos na
impugnação, alega que o Fisco, para caracterizar as supostas ocorrências
das infrações citadas (I e II), fez uso de presunções diversas no intuito de
vincular informações desconexas relativas às operações aduaneiras e
fiscais;
(ii)
Da necessidade de reforma do julgado e da anulação do auto de
infração, pelas seguintes razões:
a) da inexistência de adiantamentos para importação;
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

b) da capacidade financeira da empresa autuada e da inexistência de
interposição fraudulenta;
c) da inexistência de adulteração ou falsificação;
d) da inexistência do dolo nas operações da empresa.
(iii) solicita a reforma do acórdão guerreado para anular o auto de
infração, em razão de que este se encontra baseado em presunções fáticas
inexistentes, que não conduzem às infrações capituladas como
“INFRAÇÕES I e II”;
(iv) que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo,
suspendendo os efeitos das consequências da lavratura do auto de
infração, até o trânsito em julgado;
A IPANEMA alega, em suma:
i.
Em preliminar, que a DRJ julgou sua impugnação indevidamente
intempestiva, pois, como foi lavrado Termo de Permissão para Acesso ao
e-Processo, foi concedido um prazo de 7 (sete) dias para a contagem do
prazo previsto para impugnação;
ii.
Explica que foi cientificada em 24/05/2013, por via postal, e,
mediante este contagem, o prazo final seria de 25/06/2013. Ocorre que, em
razão do prazo concedido, o termo inicial da contagem foi o dia
03/06/2013. A impugnação foi devidamente protocolada no dia
27/06/2013, ou seja, dentro do prazo legal de 30 dias fixado pelo Decreto
n° 70.235/1972.
iii.
No mérito, que não houve falsificação dos documentos originados
nos processos de importação, nem qualquer intenção da Recorrente em
fraudar o Fisco;
iv.
Que tudo ocorreu de acordo com a fatura comercial e os acordos
envolvidos;
v.
Alega boa-fé e excesso da pena de perdimento no caso em tela.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

Da preliminar
Consta no Acórdão combatido a intempestividade da petição apresentada a título
de impugnação pela Recorrente IPANEMA.
A Recorrente IPANEMA, em sede de recurso voluntário, reputa que a DRJ
julgou sua impugnação indevidamente intempestiva, pois, como foi lavrado Termo de Permissão
para Acesso ao e-Processo, foi concedido um prazo de 7 (sete) dias para a contagem do prazo
previsto para impugnação. Cita trecho do referido Termo:

Dessa forma, defende que, foi cientificada em 24/05/2013, por via postal, e,
mediante este contagem, o prazo final seria de 25/06/2013. Ocorre que, em razão do prazo
concedido (somando mais 7 dias corridos), o termo inicial da contagem foi o dia 03/06/2013. A
impugnação foi devidamente protocolada no dia 27/06/2013, ou seja, dentro do prazo legal de 30
dias fixado pelo Decreto n° 70.235/1972.
Pois bem.
Analisando os documentos instruídos no processo, percebo que a Recorrente foi
devidamente cientificada do auto de infração em 24/05/2013, por via postal, conforme faz prova
o aviso de recebimento (AR) de fl. 804. Dessa forma, após os 30 dias corridos, o prazo final para
a apresentação de sua manifestação de inconformidade seria o dia 25/06/2013.
Ocorre que, no dia 09/05/2023, bem antes da própria ciência do auto de
infração ao responsável solidário, a Alfândega do Porto de Vitória emitiu o Termo de
Permissão para Acesso ao e-Processo (fl. 797):

Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

No dia 24/06/2013, quase um mês depois da ciência por via postal, a Recorrente
procurou uma unidade da RFB e recebeu, presencialmente, acesso ao processo digital, conforme
Termo de Ciência, Vista e Entrega de Cópia de Processo Digital de fl. 912. Como bem relatado
do julgador a quo, neste termo de fl. 912, fez-se constar observação que esclarecia que a ciência
dada de acordo com a lei prevalecia para todos os efeitos em relação àquela que naquele
momento era concedida:
Obs.: Se a ciência deste mesmo ato foi dada em momento anterior, através de AR
(Aviso de Recebimento) dos Correios, Edital ou outros meios, para todos os efeitos de
contagem de prazos, prevalece a primeira data e não a do presente Termo.
No entanto, a Recorrente alega que, para o cômputo do prazo inicial da
impugnação, o Fisco deveria contar a data ciência do AR (24/05/2013) somado com 7 dias
adicionais do Termo de Permissão para Acesso ao e-Processo (que foi lavrado no dia
09/05/2013). Assim, o prazo inicial seria o dia 03/06/2013. Conclui que, como a impugnação foi
devidamente protocolada no dia 27/06/2013, foi dentro do prazo legal de 30 dias fixado pelo
Decreto n° 70.235/1972.
Nesses termos, não prospera o argumento da Recorrente. E, como a parte não
apresenta novas razões de defesa perante a segunda instância e a matéria já foi objeto de
discussão no Acórdão recorrido, mantenho e adoto como razão de decidir os fundamentos ali
exarados, com forte no § 3o do art. 57 do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015 (RICARF),
passando os mesmos a fazer parte integrante deste voto:
A empresa Ipanema foi regularmente cientificada do auto de infração em 24/5/13
(sexta-feira), por via postal, conforme faz prova o Aviso de Recebimento (AR) de fl.
804. Portanto, nos termos dos arts. 5o e 15 c/c art. 23, § 2o, inc. II, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, o prazo final para a apresentação de sua impugnação
seria o dia 25/6/13.
É flagrantemente intempestiva, portanto, a petição de fls. 826/843, apresentada
somente no dia 27/6/13.
Embora não tenha sido muito clara, a peticionária parece confundir a data da ciência
do auto de infração com a da disponibilização da cópia do processo digitalizado,
alegando que a demora de dezoito dias por parte da Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo para atender o seu pedido, que teria sido feito
por telefone em 6/6/13, representaria uma violação ao “princípio Constitucional da
ampla defesa e do devido processo legal; além dos princípios da administração
pública”.
Cumpre esclarecer que, no processo administrativo tributário, as intimações devem ser
realizadas na forma prevista no art. 23 do Decreto no 70.235/72, com redação dada
pelas Leis nos 9.532/97, 11.196/05 e 11.941/09, a saber: a) intimação pessoal, provada
com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; b) por via postal, telegráfica ou por
qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo; c) por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio
ao domicílio tributário do sujeito passivo ou registro em meio magnético ou equivalente
utilizado pelo sujeito passivo; d) por edital, publicado no endereço da administração
tributária na internet ou em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação ou uma única vez em órgão da imprensa oficial local.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

Ainda em conformidade com a citada disposição legal, os três primeiros meios de
intimação acima indicados não estão sujeitos à ordem de preferência, e, portanto, no
presente caso, a intimação realizada por via postal, meio utilizado para dar ciência do
auto de infração ao responsável solidário, foi completamente regular.
Observe-se que no campo “Declaração de Conteúdo” do AR de fl. 804 fez-se constar
“Ciência do Processo: 12466.721673/2013-31”, inferindo-se até prova em contrário
que, já naquela ocasião, a empresa Ipanema tomou ciência, no mínimo, do teor de todo
o auto de infração, aí incluída a descrição completa dos fatos. Portanto, caberia ao
interessado, tão logo cientificado, diligenciar no sentido de apresentar a sua
impugnação dentro do prazo estabelecido no art. 15, do Decreto no 70.235/72.
O peticionário não suscita expressamente a tempestividade, nem admite a
intempestividade, mas afirma que foi prejudicado na apresentação de sua defesa,
alegando como razão para tal uma pretensa demora na disponibilização da cópia
digital do processo. No entanto, as peças processuais apontam em outro sentido.
Compulsando-se os autos verifica-se que em 9/5/13, antes de dar ciência do auto de
infração ao responsável solidário, a Alfândega do Porto de Vitória já emitira o Termo
de Permissão para Acesso ao e-Processo (fl. 797):
O contribuinte identificado como Intimado, que foi incluído no Auto de Infração
e respectivo Processo Administrativo acima identificados, na qualidade de
sujeito passivo solidário, caracterizada nos termos do art. 124 da Lei no
5.172/1966 (Código Tributário Nacional), em consequência da constatação de
irregularidades praticadas no comércio exterior, FICA AUTORIZADO a
requerer cópias digitalizadas de todas as peças do e-Processo acima
identificado, em qualquer unidade de atendimento da RFB.
[...].[Sublinhei. Demais destaques do original].
Portanto, quando teve ciência do auto de infração o responsável solidário já tinha
todas as condições para diligenciar no sentido de tomar conhecimento de todo o teor
do processo até então registrado. No entanto, como o próprio peticionário afirma,
somente em 6/6/13 ele teria procurado, por telefone, a unidade da RFB em São Paulo,
tendo recebido, em 24/6/13, acesso ao processo digital, conforme termo de fl. 912.
É importante ressaltar que naquele termo de fl. 912, fez-se constar observação que
esclarecia que a ciência dada de acordo com a lei prevalecia para todos os efeitos em
relação àquela que naquele momento era concedida:
Obs.: Se a ciência deste mesmo ato foi dada em momento anterior, através de
AR (Aviso de Recebimento) dos Correios, Edital ou outros meios, para todos os
efeitos de contagem de prazos, prevalece a primeira data e não a do presente
Termo.
[Sublinhei].
Vê-se que ao interessado foram assegurados todos os meios legais disponíveis para
efetuar a sua defesa tempestivamente, não havendo que se falar, no presente caso, em
ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
Assim, a conclusão que se impõe é que, embora regularmente intimado, o sujeito
passivo Ipanema não instaurou a fase litigiosa do procedimento, pois a petição,
apresentada intempestivamente, não se aperfeiçoou como impugnação, conforme art.
56 caput e § 2o, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011. E, ainda, a cognição
dos fatos permite que se conclua que o caso concreto se amolda à situação prevista no
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

caput do art. 21 do Decreto no 70.235/72 que determina que “não sendo cumprida nem
impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia, (...)”.
Ocorreu, no presente caso, quanto à empresa Ipanema, a preclusão temporal do direito
de praticar o ato impugnatório.
Pelas mesmas razões expostas acima e, ainda, tendo em vista o disposto no art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72, não se deve conhecer dos documentos de fls. 930/945
apresentados em 20/9/13 pela empresa Ipanema.
No entanto, deve ser ressaltado que, nos termos do art. 7o, caput, da Portaria RFB no
2.284, de 29 de novembro de 20104, a defesa apresentada por outro autuado, no caso,
a empresa AST, suspende a cobrança do crédito também em relação ao sujeito passivo
revel, o qual se submeterá aos efeitos da decisão administrativa.
Contudo, dada a hipótese de solidariedade na responsabilidade por infração à
legislação aduaneira apontada na autuação fiscal, as razões de contestação apresentadas por um
dos acusados em princípio aproveitam ao outro autuado, com exceção de eventuais alegações de
caráter pessoal que possam importar na caracterização de dolo específico.
Posto isto, passa-se ao exame do recurso voluntário apresentado pela AST, que
atende o pressuposto de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Do mérito
Da interposição fraudulenta comprovada
A ocultação/interposição fraudulenta pode ser conceituada, na esfera aduaneira,
como toda situação em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por
determinada transação que na verdade não realizou, interpondo-se entre uma parte (o Fisco) e a
outra (o real beneficiário/responsável pela operação de comércio exterior).
A ocultação/interposição fraudulenta pode ocorrer de duas formas distintas:
a)
Ocultação comprovada do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante confirmação e obtenção de provas das reais condições
pactuadas (art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.

Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

b) Interposição fraudulenta presumida, caracterizada pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na transação (presunção legal
do art. 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§2° Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
A esse respeito o Acórdão no 3401-005.157 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária do
CARF, de 23 de julho de 2018, corrobora com esse entendimento:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para
a realização da importação, ou comprovada, na existência de um conjunto de provas
que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor
determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a
primeira permaneça oculta aos olhos da fiscalização.
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE
A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 DO DECRETO
LEI No 1455/76. DEMONSTRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Na hipótese de "interposição fraudulenta comprovada", o ônus probatório da
ocorrência de "ocultação mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que deve levantar um conjunto de elementos de
prova que demonstrem que as condutas imputadas aos intervenientes das operações de
comércio exterior se enquadram no tipo infracional. Na hipótese de "interposição
fraudulenta presumida", exige-se, para aplicação da presunção, que se demonstre, no
mínimo, que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação.
Com cristalina explanação, no Acórdão n° 3401-009.052, desta Turma, a I.
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias acrescenta:
No caso da interposição presumida, a análise da fiscalização gira em torno dos
recursos financeiros da operação, de forma que estará configurada a fraude ou
simulação diante da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Por sua vez, a interposição fraudulenta real/comprovada, depende de provas
concretas que exponham o modus operandi de toda a operação de importação e
revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos recursos parece
ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou ocultação do
real comprador das mercadorias importadas.
Assim, na prática da interposição fraudulenta comprovada, o ônus probatório é da
fiscalização, ou seja, cabe à fiscalização reunir os elementos que indicam a ocorrência da
interposição fraudulenta de terceiros entre o importador interposto e o sujeito passivo oculto. Já
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

na prática da interposição fraudulenta presumida, o ônus probatório é invertido e passa a ser do
importador, ou seja, cabe a este trazer os elementos necessários a afastar a presunção.
Nessa toada, conforme dispõe o art. 23, § 3o, do Decreto-Lei n° 1455/76, a
interposição fraudulenta será punida com a pena de perdimento ou multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
In casu, tendo sido estabelecido de que trata de hipótese de interposição
fraudulenta comprovada pela Fiscalização, o ponto central da presente análise deve ser o
conjunto probatório arrolado nos autos que expõe a fraude ou ocultação do real comprador das
mercadorias importadas.

Do caso concreto. Das provas trazidas aos autos
De início, a Fiscalização explica que, nos procedimentos realizados, a AST
desembaraçou diversas mercadorias, simulando serem as operações por conta e risco próprios,
haja vista que restou provado que a importação foi por conta e ordem de terceiros, e a adquirente
adiantou todos os valores para que fizesse frente aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais
despesas, além do envolvimento de outras empresas.
Afirma que a pessoa jurídica adquirente IPANEMA comprou, por sua conta e
ordem, comprou por sua conta e ordem as mercadorias envolvidas diretamente da exportadora
NIPPON THOMPSON CO. LTD, sediada no JAPÃO.
Seguindo para o plano fático, é de se reconhecer que, no caso em análise, são
fartas as demonstrações de que a pessoa jurídica IPANEMA, na qualidade de real adquirente,
transferiu recursos para as importações realizadas pela AST, falsamente declaradas como sendo
por conta própria. Uma série de provas foi levantada e apresentada pela Fiscalização para afastar
a importação declarada como por conta própria da AST e caracterizar a interposição fraudulenta,
conforme a seguir:
Fato 01 – As notas fiscais de entrada (de importação) foram emitidas,
praticamente, no mesmo dia da emissão das notas fiscais de venda (prova às folhas 06 e 07 –
quadro comparativo das datas de registro da DI, de desembarque, da emissão da nota fiscal de
entrada e da nota fiscal de saída):
Relacionamos as Declarações de Importação envolvidas neste procedimento,
chamando a atenção para as datas de desembaraço, das notas fiscais de entradas e das
notas fiscais das saídas, que são praticamente iguais, indícios claros de que as
mercadorias, quando internadas, já tinham endereço certo para entrega e que nunca
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

foram compradas ou vendidas pela AST, a sua atuação foi de prestação de serviços na
internação, nacionalização e encaminhamento das mercadorias à verdadeira
compradora (REAL IMPORTADORA), esta sim, comprou os bens envolvidos da
NIPPON THOMPSON CO. LTD, adiantando todos os valores aplicados nestas
importações para que a AST pudesse fazer frente aos gastos com o desembaraço das
mercadorias.

Fato 02 – Antecipações de pagamento feitas pela IPANEMA (prova à folha 08 –
quadro comparativo das datas de registro da DI, da emissão da nota fiscal de saída e da
pagamento, com respectivos valores da DI, da nota fiscal e do pagamento:
No próximo quadro chamamos a atenção para as datas de registro, das notas fiscais
das saídas e do contrato de câmbio, que quando comparadas com as datas dos
pagamentos, deixa evidente que depósitos sempre acontecem em datas próximas ao
registro da DI, esses adiantamentos foram feitos para cobrir as despesas com os
impostos e as aquelas pagas nas manipulações iniciais das mercadorias. No que se
refere ao pagamento ao exterior, os contratos de câmbio foram antecipados, esses
pagamentos, da mesma forma, sempre foram adiantados pela IPANEMA para a AST.
As antecipações feitas pela IPANEMA são marcadas por dois depósitos diretamente em
conta corrente da AST, e um pagamento de duplicata. O depósito com data e valor
identificado nas duas primeiras colunas do quadro de pagamentos, serviram para
cobrir o pagamento do câmbio ao exterior, assim aconteceram na mesma ou em data
bem próxima ao fechamento da contratação. O segundo depósito, que acontece na
mesma ou na semana anterior ao registro da DI, com data e valor relacionado na
terceira e quarta coluna do quadro de pagamentos, serviu para o pagamento dos
impostos e demais despesas com a nacionalização das mercadorias. O terceiro e último
pagamento, quinta e sexta colunas, normalmente referente à quitação de uma fatura
comercial, cobre o pagamento do ICMS. Para comprovação desses fatos apresentamos
diversos documentos entregues pela adquirente, atendendo intimação fiscal, todos esses
documentos foram vinculados a cada Nota Fiscal e aos lançamentos contábeis,
conforme as folhas de extrato do Razão Contábil da AST com Contrapartida (obtidos
através do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED), onde
constaram todos os adiantamentos feitos pela IPANEMA.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

Fato 03 – Falta de condição financeira da AST (prova à folha 12 e 13: análise das
demonstrações contábeis - evolução patrimonial anotada com base nas principais rubricas
contábeis, os valores apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e
balancete):
A falta de condição financeira da AST para atuar no comércio internacional, fica
evidente, no momento em que necessita de adiantamentos dos adquirentes para cumprir
com os compromissos de nacionalização de importações que registra como sendo por
conta e risco próprio e por encomenda, fica asseverado pelo procedimento adotado no
aumento do Capital Social feito em 2006, quando passou de R$ 100.000,00 para R$
755.000,00, esse aumento que justificou como sendo com aquisição de imóvel rural, foi
feito para demonstrar capacidade de pagamento (fl. 113 e 114).
O aumento de Capital mencionado não altera a condição financeira da empresa, o
imóvel foi comprado pela própria AST, em 24/05/2006, por R$ 87.360,00 (fls. 103 a
106), esse valor naturalmente foi pago e diminuiu o saldo das disponibilidades, em
seguida o mesmo Imóvel foi reavaliado em R$ 655.000,00, com base em Laudo (fl.
107), emitido em 17/04/2006, que sequer foi registrado em cartório, e utilizado para
aumentar o Capital da empresa.
Assim temos que o Aumento do Capital, que seguiu formalizado na 21a Alteração do
Contrato Social, foi feito de forma gráfica e SIMULADA, sem afetar a situação
financeira da empresa.
Seguindo com a verificação da situação financeira da AST, apresentamos a evolução
patrimonial anotada com base nas principais rubricas contábeis, os valores
apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e balancete de 01
a 07/2012. Já quando comparamos o saldo final de 2009 e inicial de 2010, surgiram as
primeiras incongruências, em diversas linhas os valores estão divergentes. Esse quadro
fica agravado quando verificamos que alguns saldos dos valores registrados em
realizável em curto prazo (conta de clientes), que deveriam dar sustentabilidade às
obrigações mais imediatas, registram valores expressivos a receber de empresas
ligadas, demonstrando que efetivamente não estão servindo de lastro de direitos
capazes de sustentar o passivo circulante, é o caso das empresas AGUIA IMP E EXP e
ARCA ENGANHARIA, a primeira com saldo de R$ 1.911.567,99 e a segunda com saldo
de R$ 3.519.497,51.
Temos que destacar também, o valor registrado no Ativo Circulante, como sendo
“ADIANTAMENTOS À NTN” R$ 3.856.269,65, esse valor foi adiantado por diversos
adquirentes de rolamentos que, interessadas no desconto de 5% (concedido pela
exportadora para antecipações de pagamento), pagam antecipadamente as
mercadorias, esses valores seguem compensados com adiantamentos de clientes,
registrados no Passivo Circulante.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

(...)
Outro ponto importante é o valor registrado em “IMPOSTOS A RECUPERAR”, com
grande crescimento em 2012, que conforme foi constatado trata de valores referentes
ao IPI na Importação, cujo valor não vai poder ser recuperado (pode ser utilizado
unicamente como redutor na apuração do IPI a ser recolhido mensalmente), isso vai
influenciar de forma significativa os resultados de 2012.
No caso das obrigações tributárias, embora não tenha sido possível a individualização
em anos anteriores, aparece em início de 2012 com saldo de R$ 1.166.291,25 (o saldo
final segue influenciado pelas apurações desse ano), demonstrando que efetivamente a
empresa optou por atrasar os recolhimentos para poder fazer frente a outras
responsabilidades, indício de falta de condição financeira operações que precisava
registrar como sendo por conta e risco próprio e para encomendante, para poder
continuar recebendo os benefícios financeiros do FUNDAP.
Notemos que essa constatação de falta de condição financeira foi confirmada em todos
os processos trabalhados, em todos eles a AST necessitou do adiantamento da
IPANEMA para dar continuidade aos procedimentos de nacionalização e pagamento
ao exterior. Convém acrescentar que mesmo nos casos em que registrou Importação
por Encomenda, conforme constatado em outros procedimentos, a AST precisou de
adiantamentos da encomendante para poder fazer frente aos seus compromissos com o
desembaraço aduaneiro.
Além dos fatos acima, demonstrados pela Fiscalização aduaneira, o julgador a
quo, da análise dos documentos acostados pela autoridade aduaneira na fase investigativa e pelas
recorrentes em sede de impugnação, apresenta algumas constatações que reforçam a interposição
fraudulenta:
Há de se evidenciar também que outro elemento a apontar a condição da Ipanema
como a real adquirente das importações é o fato de as tratativas da operadora Novo
Mundo Corretora de Câmbio S.A. sobre os fechamentos de câmbio se darem
diretamente com aquela empresa e não com a AST (vide fls. 488, 524, 564, 694, 739,
788).
Do mesmo modo, outros documentos anexados ao processo convergem no mesmo
sentido de confirmarem a acusação.
Em todas as invoices emitidas pelo exportador estrangeiro há referência clara à
empresa Ipanema, seja no número, que sempre está associado à expressão (IPA), seja
no campo “Marks & Nos.” de sete faturas, onde se encontra registrado IKO-AST/IPA
ou IKOIPANEMA OU IKO-IPANEMA/AST, associação que também aparece no campo
“Container No.” de seis Bills of Lading (BL), conforme quadro abaixo:

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

Como visto, a autuação baseou-se na comprovação, a partir das informações de
movimentação financeira e de elementos extraídos dos próprios documentos fiscais e contábeis
fornecidos pelas Recorrentes, que os recursos necessários ao pagamento das mercadorias
importadas e das despesas associadas a seu processo de importação regular não provieram da
AST (importador ostensivo). Ao contrário, demonstrou-se movimentação de recurso oriundo da
IPANEMA (real adquirente) para efetivar as negociações de importações com o exportador.
Mesmo assim, as Recorrentes não conseguem apresentar explicações e provas
para afastar os elementos apresentados pela Fiscalização. Se a AST era quem corria o risco e
arcava com as operações de importação, por conta própria, poderia ter trazido algum elemento
comprovando a compra e venda internacional, como e-mails, cartas, mensagens, contratos,
viagens de funcionários, que indicassem as negociações e ajustes realizados com os
exportadores.
Ressalte-se ainda que, em nenhum momento a AST produziu prova para rebater a
acusação de incapacidade financeira. Nenhum balanço patrimonial foi apresentado para
comprovar sua capacidade econômica e, principalmente, financeira. Para contrapor as alegações
e documentos contábeis citados e utilizados pela Fiscalização, deveria ter apresentado o Balanço
Patrimonial dos exercícios financeiros, acompanhados de demonstrativos de: 1) margem
operacional; 2) margem líquida; 3) resultados líquidos; 4) liquidez corrente; 5) liquidez seca; 6)
liquidez geral, 7) rotação de estoques; e, 8) fluxo de caixa. Sem a apresentação destes
documentos e demonstrativos, não há como verificar sua capacidade econômica e financeira.
No que tange a irresignação da AST quanto ao imóvel adquirido e utilizado para o
aumento de capital social, tenho que esse aumento do patrimônio líquido, neste caso, não
configura ingresso de numerário, mas sim ingresso no ativo permanente, incapaz de afastar
mácula imputada de insuficiência financeira para operar no comércio exterior exigido pela
Fazenda. Nesse espeque, a Recorrente entende que tal aumento do Capital (alterado de R$
100.000,00 para R$ 755.000,00), se deu por esclarecido através de uma Nota Explicativa,
firmada pela AST, com os lançamentos na escrituração contábil:
"1o O aumento de Capital mencionado deu-se através de aquisição de um Sítio com 56
hectares, tendo como objetivo a renovação de cadastros, como a da Receita Federal,
Bancos e Fornecedores, além de demonstrar a seus fornecedores e colaboradores a
capacidade de pagamento da empresa".
No entanto, ao meu sentir, o aumento de Capital mencionado não altera a
condição da Recorrente: falta de capacidade econômica e financeira comprovada.
Da mesma forma que a AST, a IPANEMA sequer apresenta, em sede de
voluntário, e-mail, mensagem ou contrato que indicassem as negociações e ajustes realizados
com a importadora AST.
Ora, é justamente essa prática que a legislação busca coibir. Na realização de
operações de importação, o importador por conta própria deve deter capacidade econômica para
honrar os compromissos decorrentes da operação e, não sendo este o caso, deve ser formalmente
declarado que a importação é por conta e ordem de terceiros, em observância a todos os ditames
legais e normativos. Cabe lembrar que, a teor do art. 27 da Lei n° 10.637/20023, a operação de
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.774 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721673/2013-31

comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste.
A simulação é a utilização de meios aparentes para ocultar o que realmente é
desejado, isto é, uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do
ostensivamente indicado. Ocorre a simulação quando em um negócio jurídico se verifica
intencional divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros, situação que ocorreu no caso concreto. Simulou-se uma importação por conta própria
quando na verdade a intenção era uma importação por conta e ordem.
No entender desse Relator, a interposição está muito bem comprovada na forma
do inciso V do art. 23, sendo perfeitamente aplicável a multa equivalente ao valor aduaneiro
estabelecida pelo parágrafo terceiro.

Conclusão
Em sendo assim, voto em negar provimento ao recurso voluntário interposto pela
pessoa jurídica AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 1032
DF CARF MF
Original